Tribunal: TJDFT
Processo: 0731158-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731158-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO MAXIMINIO DA SILVA AGRAVADO: COMERCIAL DE VEÍCULOS UP LTDA DESPACHO Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora